Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701815-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE LUNARD KAWASHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, HELIO BORGES SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAUE LUNARD KAWASHITA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0746875-30.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar. Sustenta como probabilidade do direito que a tradição do bem foi efetivada como pode ser comprovado pelas provas apresentadas nos autos, e que diante da tradição, as obrigações sobre o veículo recaíram sobre o terceiro agravado. Alega ainda, que demonstrou ter tentado por diversas vezes, contactar o comprador para que este prosseguisse com o ato de transferência do veículo e que já ajuizou ações contra o mesmo, todavia não obteve êxito nas tentativas de citação. E que diante disso, o agravante não pode continuar sendo responsabilizado pelos débitos do veículo, sendo que o terceiro agravado ou quem quer que esteja, atualmente, na posse do bem possa se envolver em sinistros e crimes de trânsito que prejudique o agravante por ainda ser proprietário do bem. Aduz como perigo da demora, que diante da não transferência de propriedade do bem, o agravante está sendo responsabilizado por todos os débitos do veículo, e que não pode ser mais prejudicado em relação a um veículo que está sem sua posse há mais de quatro anos, sendo a tutela de urgência medida extrema e necessária. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão para que seja realizado o bloqueio de circulação do veículo, via Renajud, impedindo o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e autorizar o seu recolhimento a depósito, e no mérito requer o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID 62092399. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito